Tribunal: TJES
Processo: 5011884-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011884-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GARCIA MONTEIRO
RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5011884-12.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA GARCIA MONTEIRO

RECORRIDOS: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, COOPERATIVA MISTA ROMA, DIEGO DOS SANTOS BISPO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA GARCIA MONTEIRO
em face da sentença prolatada nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
COOPERATIVA MISTA ROMA
e
DIEGO DOS SANTOS BISPO.

A decisão recorrida declarou a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, mas condicionou a restituição dos valores pagos pela recorrente ao prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota, autorizando a retenção proporcional da taxa de administração e do seguro de vida. O juízo de primeiro grau, ademais, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais e os pedidos em relação ao requerido Diego dos Santos Bispo.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando como tese principal a ocorrência de vício de consentimento, ao argumento de que foi induzida a erro por falsa promessa de contemplação imediata da carta de crédito. Afirma que tal fato descaracteriza a hipótese de mera desistência e justifica a restituição integral e imediata dos valores pagos, além de configurar dano moral indenizável, dada a frustração de sua legítima expectativa e o abalo financeiro decorrente.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em definir se a relação contratual foi desfeita por simples desistência da consorciada, como entendeu o juízo
a quo
, ou se a rescisão decorreu de vício de consentimento, em razão de suposta promessa de contemplação imediata. A solução dessa controvérsia determinará o momento e a forma da restituição dos valores pagos, bem como a eventual existência de danos morais.

A recorrente alega que foi ludibriada com a promessa de que seria contemplada com a carta de crédito no prazo de 25 dias após o pagamento de um valor inicial, caracterizado como "lance". Essa promessa, segundo narra, teria sido o fator determinante para sua adesão ao grupo de consórcio.

A análise do acervo probatório, contudo, não permite corroborar a tese de vício de consentimento. Os documentos firmados pela própria recorrente contêm advertências expressas e ostensivas que contradizem frontalmente a narrativa de promessa de contemplação garantida. A "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" (ID 14934301) e o regulamento que a acompanha (ID 14934289) informam de maneira inequívoca, em destaque, a frase "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS".

Ademais, o contrato detalha que as únicas formas de contemplação são o sorteio e o lance, sem qualquer menção a prazos garantidos. A
recorrente
, em
audiência de instrução e julgamento
(ID 14934325),
confirmou ser alfabetizada, reconheceu suas assinaturas nos documentos e declarou ter lido os termos contratuais
. Embora a prática de falsas promessas por vendedores seja uma realidade lamentável e recorrente no mercado de consórcios, a prova de sua ocorrência no caso concreto é incumbência da parte que alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não isenta o consumidor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que se torna particularmente difícil quando há prova documental robusta, assinada pelo próprio consumidor, em sentido oposto.

Não havendo prova contundente do alegado vício de consentimento, a situação deve ser tratada como desistência voluntária do consorciado. Nessa hipótese, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a restituição das parcelas pagas não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou por meio de sorteio da cota cancelada. Portanto, a sentença agiu em conformidade com o entendimento legal e jurisprudencial aplicável à matéria.

Quanto ao argumento de que nenhum valor deveria ser deduzido, este não prospera. A retenção da taxa de administração, de forma proporcional ao período de permanência da consorciada no grupo, é devida, pois remunera os serviços de gestão efetivamente prestados pela administradora durante esse tempo. Da mesma forma, a dedução do prêmio de seguro é legítima, uma vez que a recorrente esteve amparada pela cobertura securitária enquanto participou ativamente do grupo.

No tocante à alegação de dano moral, o seu reconhecimento depende da comprovação de um ato ilícito praticado pela parte ré. Uma vez que não foi demonstrada a falha na prestação do serviço por meio de promessa enganosa, não há que se falar em conduta ilícita a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. A frustração pela não contemplação em curto prazo é um risco inerente à própria natureza do contrato de consórcio e não um fato gerador de dano moral indenizável. O dissabor vivenciado, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade.

Por fim, quanto aos demais argumentos, como o suposto "modus operandi" das recorridas, embora relevantes para o contexto, não são suficientes para, isoladamente, comprovar o vício de consentimento no caso específico, prevalecendo a prova documental constante dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 16642198).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)